Tribunal: STF
Processo: RE 1595266
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento. Tratamento iniciado. Dignidade da pessoa humana. Ausência de impugnação de fundamento suficiente. Verbete nº 283 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, ao apreciar demanda de fornecimento do medicamento nintedanibe para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática, apesar de reconhecer a não incorporação do fármaco pela Conitec, manteve-se o tratamento já iniciado por força de tutela antecipada, em respeito à dignidade da pessoa humana. 
2. A recorrente alega violação aos arts. 196 e 198 da Constituição da República e contrariedade aos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, além dos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF, defendendo a improcedência do pedido inicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário interposto impugnou de forma suficiente os fundamentos do acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, apesar de reconhecer que o medicamento não foi incorporado, manteve o fornecimento do fármaco já iniciado, considerando que a suspensão do tratamento ofenderia o princípio da dignidade da pessoa humana.
5. A recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente esse fundamento suficiente do acórdão recorrido, que por si só sustenta a decisão proferida.
6. A ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza o recurso extraordinário, conforme preconiza o enunciado nº 283 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 196, 198; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º, 11; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 283 da Súmula do STF; Temas RG nº 6 e nº 1.234.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TRATAMENTO INICIADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
Considerando a imprescindibilidade de manutenção da estabilidade do quadro clínico da paciente, e em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, não se recomenda a interrupção de tratamento já iniciado em decorrência de ordem liminar, mediante avaliação das particularidades do caso concreto.” (e-doc. 174, p. 11).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 177).

3. Em seu recurso extraordinário, a União aponta violados os arts. 196 e 198 da Constituição da República, além de contrariados os Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral e os enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF.

3.1. Narra que “o Supremo Tribunal Federal estipula que a regra geral, a partir do julgamento do Tema 6 é a presunção de legitimidade do ato administrativo em que consiste a formulação da política pública de saúde. Sendo assim, a concessão de algo que esteja fora da política pública de saúde requer a realização de prova, cujo ônus incumbe à parte que requer esse tratamento diferenciado”.

3.2. Afirma que “os membros da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), presentes na 73ª reunião do plenário, no dia 06/12/2018, deliberaram por unanimidade recomendar a NÃO INCORPORAÇÃO do nintedanibe para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática no âmbito do SUS (Portaria nº 86 de 24 de dezembro de 2018)”, estando a decisão do Tribunal de origem em desacordo com as orientações estabelecidas pelo STF.

3.3. Acrescenta que, “diante da não comprovação das evidências científicas do medicamento na redução da mortalidade e das exacerbações agudas, portanto, não comprovação da imprescindibilidade do medicamento, além da não comprovação da capacidade de retardar o declínio da função pulmonar no caso concreto, requer a improcedência do pedido”.

3.4. Ao final, postula o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformados os acórdãos recorridos, seja julgado improcedente o pedido inicial (e-doc. 181).

É o relatório.

Decido.

4. Transcrevo, do acórdão recorrido, os seguintes trechos:

“(...) Não se desconhece que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) avaliou o fármaco NINTEDANIBE, em dezembro de 2018, cuja recomendação final foi pela não incorporação do medicamento ao Sistema Único de Saúde.
(...)
Contudo, nas circunstâncias específicas dos autos, não se mostra razoável a interrupção abrupta de tratamento iniciado por força de tutela de urgência deferida, diante do princípio da dignidade humana, revelando-se de todo prudente manter, em caráter excepcional, a concessão determinada em primeira instância, obstando a ocorrência de reações adversas em razão da descontinuação do tratamento já iniciado e, inclusive, com boa resposta. 
Assim, não obstante a necessidade de observação dos pareceres da CONITEC e protocolos do SUS, a concessão de medicamento não incorporado não é desautorizada nos casos em que configurada a excepcionalidade da situação.” (e-doc. 174, p. 6).

5. Como se pode notar, o TRF da 4ª Região, apesar de reconhecer não ter havido a incorporação do medicamento pela Conitec, asseverou que adveio o deferimento de tutela antecipada para fornecimento do medicamento, o qual tem obtido boa resposta, e concluiu que, dada a excepcionalidade da situação, a suspensão da medicação ofenderia o princípio da dignidade humana.

6. Ocorre que, nas razões do apelo extremo, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar tal fundamento. Com efeito, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, no qual se dispõe o seguinte:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

7. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/20207).

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, o valor estabelecido será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator